Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-29.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Falta de recolhimento de preparo – Determinação para pagamento – Descumprimento – Deserção configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000342-29.2016.8.26.0294, da Comarca de Pariquera-Açu, em que são apelantes ABILIO
DA SILVA e INEZITA FOSTEK DA SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-29.2016.8.26.0294 - Pariquera-Açu 2/3
APELANTES: ABILIO DA SILVA E INEZITA FOSTEK DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.439
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO Falta de recolhimento de preparo
Determinação para pagamento
Descumprimento
Deserção
configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ser parte legítima da ação, pois viúva e
herdeira do legítimo poupador. Por fim, aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação não pode ser conhecido, diante da deserção.
De plano, anoto que não foi formulado pedido de gratuidade de justiça nas
razoes recursais.
No mais, com efeito, consoante o disposto no art. 1.007, do Código de
Processo Civil: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.”
Pois bem.
Analisando os autos com atenção, vê-se que não foi recolhido o preparo com
a apelação, sendo o recorrente intimado para efetuar o pagamento de tal custa, porém,
deixou de cumprir o quanto determinado pelo §4o, do art. 1.007, pelo que impedido está o
conhecimento do recurso interposto nos autos.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-29.2016.8.26.0294 - Pariquera-Açu 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator